Tribunal: TJES
Processo: 5000271-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESSICA SERAFIM BRAGA

AGRAVADO: FILIPE ALMEIDA DA VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS E AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. ORDEM DE SUSPENSÃO PROCESSUAL DA AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. POSTERIOR EXTINÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO PROVIDO.

1. O processo consiste em uma sequência de atos cuja marcha se dá para frente, rumo à solução da contenda, sem que haja retrocessos. Por isso, publicada a sentença, o juiz, como regra, não poderá alterá-la, salvo para corrigir inexatidões materiais e erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, conforme enuncia o artigo 494, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Essa é a positivação do princípio da inalterabilidade da sentença.

2. Não poderia o togado singular, em sede de audiência de instrução e julgamento realizada nos autos da ação de partilha de bens, ter proferido decisão anulando a sentença extintiva exarada nos autos da ação de usucapião familiar, após provocação do agravado por meio de simples petição. Para tanto, deveria ter o agravado ter interposto apelação nos autos da ação de usucapião familiar, a ser julgada por este Sodalício, sendo possível, ainda, que maneje
querela nullitatis insanabilis
.

3. Se há de persistir – ao menos até o julgamento de eventual
querela nullitatis insanabilis
– a sentença extintiva proferida nos autos da ação de usucapião familiar, não há como, por ora, manter a ordem de suspensão processual exarada na ação de partilha de bens. Afinal, como não mais subsiste a ação de usucapião familiar – tendo em vista que extinta –, inexiste risco de prolação de decisão conflitante na ação de partilha de bens.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Jéssica Serafim Braga
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, nos autos da
ação de partilha de bens
ajuizada em desfavor de
Filipe Almeida da Vitória
, suspendeu a tramitação da demanda, a fim de evitar conflito de decisões.

Alega a agravante que:
i)
necessita ser agraciada com a gratuidade da justiça;
ii)
ajuizou ação de partilha de bens face ao agravado, haja vista que, quando do divórcio, nada ficou estabelecido quanto ao patrimônio edificado pelas partes no curso do casamento;
iii)
o agravado manejou ação de usucapião familiar em seu desfavor, com vistas a convolar unicamente para si a propriedade de bem imóvel;
iv)
o juiz
a quo
suspendeu a tramitação da ação de partilha de bens, sob o argumento que o julgamento da mesma dependia da apreciação da ação de usucapião familiar;
v)
o agravado foi instado, na ação de usucapião familiar, a regularizar a inicial, mas não atendeu a determinação judicial, acarretando a extinção do processo por abandono de causa;
vi)
o agravado peticionou na ação de usucapião familiar, informando ao juízo acerca de falha na intimação, que deveria ter sido realizada via sistema PJE e acabou sendo realizada pelo Diário da Justiça;
vii)
o agravado, na ação de partilha de bens, pugnou pelo adiamento de audiência de instrução e julgamento até que fosse dirimida a questão suscitada na ação de usucapião familiar, sendo o pleito indeferido pelo magistrado de origem;
viii)
quando da realização da audiência instrutória, contudo, o togado singular informou ter reconhecido a nulidade da intimação realizada nos autos da ação de usucapião familiar e, com isso, tornou a suspender o trâmite da ação de partilha de bens;
ix)
o agravado deveria ter se valido de apelação para questionar a sentença que extinguiu a ação de usucapião familiar, e não de simples petitório;
x)
o fato de o processo ter tramitação eletrônica não impede que as partes sejam intimadas via Diário da Justiça;
xi)
o agravado tinha ciência da decisão que, nos autos da ação de usucapião familiar, determinou a regularização da exordial e, ainda assim, entendeu por nada fazer;
xii)
deve ser reestabelecida a sentença extintiva proferida nos autos da ação de usucapião familiar e determinado o prosseguimento da ação de partilha de bens (id. 7026876).

O agravado, a despeito de intimado, não apresentou contrarrazões.

De partida, entendo que a agravante merece ser agraciada com a gratuidade da justiça, porquanto, como “auxiliar de secretaria escolar”, percebe a quantia líquida de R$ 1.642,96 (mil seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) (id. 7026883), de modo que, para arcar com as custas do agravo de instrumento, teria de comprometer quase 37% (trinta e sete por cento) de sua receita mensal.

Dito isso, ao perlustrar os autos, constato que a agravante ajuizou ação de partilha de bens face ao agravado – autuada sob o nº 5001050-96.2022.8.08.0004 –, com o propósito de perceber o valor de R$ 36.775,56 (trinta e seis mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), referente a parcelas de financiamento de um imóvel localizado na Rua das Gaivotas, s/nº, Bairro Benevente, Anchieta/ES e de uma motocicleta Honda Biz (id. 7026877).

No curso da ação de partilha de bens, o agravado ajuizou ação de usucapião familiar – autuada sob o nº 5001002-40.2022.8.08.0004 – em desfavor da agravante, com o escopo de obter o domínio integral do precitado bem imóvel, uma vez que, segundo alega, teria sua ex-cônjuge abandonado o lar conjugal, bem como se passado 06 (seis) anos de posse exclusiva (id. 7027494).

Em 14 de março de 2023, o juiz
a quo
proferiu decisão nos autos da ação de partilha de bens, determinando que a mesma ficaria sobrestada ao menos até que a agravante exercesse o contraditório nos autos da ação de usucapião familiar, a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes (id. 7027496).

No dia 14 de setembro de 2023, o magistrado de origem proferiu sentença nos autos da ação de usucapião familiar, pela qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono de causa (id. 7027497).

Defronte o ocorrido na ação de usucapião familiar, em 14 de setembro de 2023, o togado singular deu prosseguimento à ação de partilha de bens, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de novembro de 2023, às 15:45 horas (id. 7027502).

Em 20 de setembro de 2023, o agravado, por meio de petitório incidental, insurgiu-se contra a extinção da ação de usucapião familiar, sob o argumento que não fora intimado, de forma correta, via sistema PJE (id. 7027503).

Em 21 de novembro de 2023, o agravado pugnou pelo cancelamento da audiência instrutória, em decorrência da suspensão decretada em 14 de março de 2023 (id. 7027504). O juiz
a quo
indeferiu o pleito do agravado, sob o fundamento que a ação de usucapião familiar havia sido extinta, de maneira que não mais se justificava o sobrestamento da ação de partilha de bens (id. 7027505).

Quando da realização da audiência de instrução e julgamento, o magistrado de origem reapreciou a sentença extintiva proferida nos autos da ação de usucapião familiar, anulando-a, por vício na intimação, e tornou a suspender a tramitação da ação de partilha de bens (id. 7027506).

Pois bem. O processo consiste em uma sequência de atos cuja marcha se dá para frente, rumo à solução da contenda, sem que haja retrocessos. Por isso, publicada a sentença, o juiz, como regra, não poderá alterá-la, salvo para corrigir inexatidões materiais e erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, conforme enuncia o artigo 494, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Essa é a positivação do princípio da inalterabilidade da sentença.

Desta feita, não poderia o togado singular, em sede de audiência de instrução e julgamento realizada nos autos da ação de partilha de bens, ter proferido decisão anulando a sentença extintiva exarada nos autos da ação de usucapião familiar, após provocação do agravado por meio de simples petição. Para tanto, deveria ter o agravado ter interposto apelação nos autos da ação de usucapião familiar, a ser julgada por este Sodalício, sendo possível, ainda, que maneje
querela nullitatis insanabilis
.

Se há de persistir – ao menos até o julgamento de eventual
querela nullitatis insanabilis
– a sentença extintiva proferida nos autos da ação de usucapião familiar, por ora, não há como manter a ordem de suspensão processual exarada na ação de partilha de bens. Afinal, como não mais subsiste a ação de usucapião familiar – tendo em vista que extinta, repriso –, inexiste risco de prolação de decisão conflitante na ação de partilha de bens.

Ante o exposto,
conheço
o agravo de instrumento e, no mérito, a ele
dou provimento
, para reformar a decisão proferida nos autos da ação de partilha de bens, que anulou a sentença lavrada nos autos da ação de usucapião familiar e determinou novo sobrestamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.